Tribunal: TJBA
Processo: 8067438-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067438-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PREMATURIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO MASTER S/A
, contra decisão que deferiu liminar determinando a redução de 50% nos descontos sobre os proventos do autor, no curso de ação de repactuação de dívidas com base na Lei 14.181/2021.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é cabível a concessão de tutela antecipada para limitar descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento; e (ii) analisar a existência de comprometimento do mínimo existencial que justifique a urgência.

III. Razões de Decidir

3. A audiência de conciliação constitui fase obrigatória e inicial do procedimento especial de superendividamento.
4. A antecipação da tutela para limitação dos descontos, sem a prévia tentativa de acordo com os credores, desvirtua o rito estabelecido pela legislação.
5. Ausente prova de comprometimento do mínimo existencial, não se justifica a medida de urgência deferida.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A limitação dos descontos em folha de pagamento no curso de ação de superendividamento é incabível antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

A constatação da hipossuficiência e do comprometimento do mínimo existencial é condição para a concessão de tutela antecipada em tais casos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto n.º 11.56/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 26422748720228130000; TJ-MG, AI 10000222302580001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067438-52.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
BANCO MASTER S/A
e Agravado
ELDER LAYON NAVARRO DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Presidente
Relator

01